Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703119-18.2021.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAQUELINE LANGAMER DE QUEIROZ, VINICIUS SOARES DE QUEIROZ, SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de setembro de 2022 19:20:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador